Tribunal: TJDFT
Processo: 0745854-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Honorários Advocatícios. Contradição. Erro Material. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte embargada para reformar a sentença e alterar o valor da causa, bem como os honorários advocatícios, fixando-os por equidade.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material ou contradição na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão judicial.
4. A contradição passível de embargos deve decorrer dos próprios termos da decisão, e não de eventual divergência com normas ou precedentes, o que não se verifica no caso concreto.
5. A decisão embargada está devidamente fundamentada e respaldada em precedentes do STJ, que autorizam a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações de obrigação de fazer que visam a baixa de hipoteca.
6. A existência de inconformismo com a solução jurídica adotada não configura vício sanável por embargos, devendo a insurgência ser veiculada por meio de recurso próprio.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "Para fins de embargos de declaração, as decisões fundamentadas na jurisprudência do STJ que admitem o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em ações de baixa de hipoteca, quando o valor da causa não reflete adequadamente o proveito econômico não configuram erro material ou contradição."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 2092798/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.324.749/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1.952.304/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03/06/2024.